Tribunal: TJES
Processo: 0002396-35.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002396-35.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SALVADOR COMERCIAL LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. SÚMULA 314 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente da execução fiscal deve ser reformada, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e da Súmula 314 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40, caput, da LEF, iniciado em 26-11-2013, findou-se em 26-11-2014. A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.
4. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 570), o prazo prescricional conta-se automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial formal sobre a suspensão do feito.

5. No caso concreto, tendo decorrido o prazo prescricional em 27-11-2019, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, independentemente de pronunciamento judicial.
2.
Não localizados bens penhoráveis
,
e, pós a suspensão de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional quinquenal,
nos termos da Súmula 314 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CTN, art. 156, V, e art. 174, caput e parágrafo único, I; LEF, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 570), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12-09-2018, DJe 16-10-2018; STJ,

AgInt no AREsp 1.011.013/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27-04-2017, DJe 04-05-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002396-35.2011.8.08.0011
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADOS:
SALVADOR COMERCIAL LTDA. E DARCY SALVADOR
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

O Município De Cachoeiro De Itapemirim interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de execução fiscal proposta por ele em face de Salvador Comercial LTDA. e Darcy Salvador, que decretou “a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF” e extinguiu “o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC”. Sem custas e honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito, estando a sentença em desacordo com o recente entendimento jurisprudencial”; 2) “o STJ no RESP 1.340.553-RS, julgado em 12/09/2018, na forma de Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que o prazo de suspensão do processo e do respectivo ‘prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei 6830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’”; 3) “antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, uma sequência de atos processuais deve ser observada pelo julgador”; 4) “o credor a todo tempo promoveu atos tendentes a movimentar o processo, não permitindo que o mesmo estacionasse sem movimentação”.

Requereu o provimento do recurso o fim “de ser anulada a sentença, para manter incólume a cobrança do débito da CDA”.

De início faz-se necessário pontuar os marcos temporais pertinentes à solução desta lide.
A presente execução fiscal foi ajuizada
pelo Município apelante

em face da empresa individual
e de seu
sócio representante
em

26
-
0
1
-20
11
.

Em 26-08-2013 foi expedido “Mandado de Citação Execução Fiscal” (fl. 18), tendo sido sua certidão de cumprimento juntada em 26-11-2013 (fl. 19-vº), comprovando a citação do administrador e iniciado o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução previsto no
caput,
do art. 40 da LEF. Após o término desse prazo, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, “A prescrição se interrompe: pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”. Sobre a matéria, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que restou consolidado o “entendimento no sentido de que a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art 219, § 1º, do CPC/73, o qual é aplicável em sede de execução fiscal, o que, após as alterações promovidas pela LC 118/2005, justifica, no Direito Tributário, interpretar que o marco interruptivo da prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento da ação executiva, que deve respeitar o prazo prescricional” (AgInt no AREsp 1011013/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27-04-2017, DJe 04-05-2017).

O artigo 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal prevê que “O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, havendo previsão no parágrafo segundo de que “Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos” e no parágrafo quarto de que “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

O início automático do prazo prescricional após o lapso de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§1º e 2º da Lei n. 6.830/1980, encontra-se em sintonia com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 570), isso porque não exige a declaração pelo magistrado da suspensão da execução por 1 (um) ano, dentro de cujo prazo poderá ser requerida a citação do executado por edital, a qual será hábil a interromper o prazo prescricional.

Confira-se, por oportuno, o teor do referi
do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.

No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.

Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12-09-2018, publicado no DJe em 16-10-2018). (Meus, os destaques em negrito).

No caso, o prazo de suspensão iniciada em 26-11-2013 findou-se em 26-11-2014, e, independentemente de pronunciamento judicial, conforme orientado no item 4.2 do julgado acima, o prazo prescricional iniciou-se automaticamente logo em seguida, tendo ocorrido a prescrição em 27-11-2019.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.